Tribunal: STF
Processo: RHC 67085
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-12-16
Data de publicação: 1988-12-16

Ementa:
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS'. COMPETÊNCIA.
SE O JUIZ NÃO EXAMINOU TODOS OS ASPECTOS QUE POSSIBILITARIAM A
PERFEITA DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA, QUANTO A SER O CRIME
ATRIBUIDO AO PACIENTE, PROCESSADO E JULGADO PELA JUSTIÇA COMUM OU
PELA JUSTIÇA MILITAR, E DE SER DADO PROVIMENTO AO RECURSO,
DEFERINDO-SE EM PARTE O 'WRIT', A FIM DE QUE O JUIZ DE 1. GRAU
EXAMINE TAIS ASPECTOS, DECIDINDO AO FINAL.